Tribunal: TJMT
Processo: 1000873-47.2025.8.11.0091
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000873-47.2025.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONIR WONS - CPF: 486.594.601-20 (APELANTE), JOAO FRANCISCO PESSINI TEIXEIRA - CPF: 152.198.297-00 (ADVOGADO), PABLO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 132.224.477-48 (ADVOGADO), MARCIO GIOVANI RECH - CPF: 797.444.359-68 (APELANTE), ANTONIO RECH JUNIOR - CPF: 017.050.499-90 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL CONFORME DETERMINADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, I, 290 e 485, I, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais e da irregularidade de representação processual.

2.

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, foi deferido o parcelamento das custas, com determinação de intimação pessoal para pagamento da primeira parcela. Sobreveio revogação de mandato sem constituição de novo patrono.

3.

O juízo de origem considerou desnecessária a intimação pessoal e extinguiu o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) validade da extinção do processo sem a prévia intimação pessoal da parte para recolhimento das custas, quando assim determinado; e (ii) possibilidade de extinção do feito em razão da ausência de regularização da representação processual, sem prévia oportunidade de saneamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem determinou expressamente a intimação pessoal da parte para recolhimento das custas, o que gera obrigação de observância da forma estabelecida.

4.

A ausência de intimação pessoal compromete a efetiva ciência da parte e impede a extinção do feito com fundamento no art. 290 do CPC.

5.

A irregularidade de representação processual constitui vício sanável, devendo ser oportunizada sua regularização, nos termos do art. 76 do CPC.

6.

A extinção do processo sem a prévia intimação pessoal, quando determinada, impõe a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. É nula a sentença que extingue o processo por ausência de recolhimento de custas sem a prévia intimação pessoal da parte, quando expressamente determinada. 2. A irregularidade de representação processual deve ser precedida de oportunidade de saneamento, nos termos do art. 76 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 76, 290, 330, inc. I, e 485, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação no 1037933-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por LEONIR WONS, ANTÔNIO RECH JÚNIOR e MÁRCIO GIOVANI RECH contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, inciso I, 290 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando, ainda, o cancelamento da distribuição.

Consta da sentença que foi oportunizada a emenda da petição inicial para comprovação da hipossuficiência financeira, tendo sido indeferido o pedido de gratuidade da justiça e determinado o recolhimento das custas processuais. Sobreveio, na sequência, juntada de revogação de mandato, sem a constituição de novo patrono no prazo legal, circunstância que, aliada à ausência de recolhimento das custas, ensejou o indeferimento da inicial e a extinção do feito.

O juízo de origem consignou, ainda, ser desnecessária a intimação pessoal das partes, reputando suficiente a intimação pela publicação da sentença (id 353484911).

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, preliminarmente, a tempestividade do recurso e reiteram o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal, com fundamento nos arts. 98 e 99 do CPC, alegando a existência de documentos novos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira, inclusive quanto ao apelante em que o pedido foi indeferido na origem.

Afirmam, ainda, que, em relação a dois dos recorrentes, não houve indeferimento expresso do benefício, o que configuraria deferimento tácito, além de sustentarem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar. Subsidiariamente, requerem o parcelamento das custas.

No mérito, defendem a nulidade da sentença por error in procedendo, ao argumento de que a extinção do feito ocorreu sem a prévia intimação pessoal dos autores para regularizar a representação processual e promover o recolhimento das custas, não obstante houvesse determinação expressa nesse sentido em decisão anterior.

Sustentam que a irregularidade de representação processual constitui vício sanável, sendo imprescindível a intimação pessoal da parte para sua regularização, nos termos do art. 76 do CPC, bem como para cumprimento da determinação de recolhimento das custas, sob pena de nulidade da sentença.

Alegam que somente tiveram ciência da extinção do processo após contato extrajudicial realizado pela instituição financeira apelada, ocasião em que constituíram novo patrono e opuseram embargos de declaração, demonstrando ausência de inércia e interesse no prosseguimento da demanda.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para concessão da justiça gratuita e para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, assegurando-se a oportunidade de saneamento dos vícios apontados. Subsidiariamente, pleiteiam o reconhecimento da regularização superveniente da representação processual e a reabertura de prazo para recolhimento das custas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No caso, verifica-se que o juízo de origem, por decisão anterior, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e, ao mesmo tempo, deferiu o parcelamento das custas processuais, determinando expressamente que a parte autora fosse intimada pessoalmente para comprovar o recolhimento da primeira parcela no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil (id 353484908).

Posteriormente, sobreveio a juntada de petição comunicando a revogação do mandato anteriormente outorgado, sem a constituição imediata de novo patrono, tendo o juízo, na sequência, proferido sentença de indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito, consignando, contudo, a desnecessidade de intimação pessoal das partes (id 353484911).

Nesse cenário, embora exista entendimento jurisprudencial no sentido de que a revogação voluntária de mandato impõe à parte o ônus de constituir novo advogado, sendo, em regra, desnecessária a intimação pessoal para regularização da representação processual (N.U 1037933-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026), tal orientação não se aplica integralmente à hipótese dos autos.

Isso porque o fundamento determinante para a extinção do processo não se limita à ausência de representação processual, mas envolve, de forma central, o não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade. E, quanto a esse ponto, há circunstância processual específica e decisiva: o próprio juízo de origem determinou, de forma expressa, a intimação pessoal da parte autora para cumprimento da diligência.

A partir do momento em que o magistrado estabelece forma específica de intimação, cria-se legítima expectativa de que o ato será praticado nos moldes determinados, não sendo juridicamente admissível que, posteriormente, a própria decisão final desconsidere essa exigência e considere suficiente a intimação por publicação.

Ademais, o art. 290 do CPC, ao disciplinar o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas, pressupõe a concessão de oportunidade efetiva para cumprimento da diligência, o que, no caso concreto, deveria ocorrer mediante intimação pessoal, conforme expressamente determinado. A ausência dessa providência impede o aperfeiçoamento da condição necessária para a extinção do processo, tornando a sentença prematura.

Diante desse contexto, impõe-se a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, assegurando-se às partes a oportunidade de cumprimento das determinações judiciais, nos termos anteriormente fixados.

No tocante ao pedido de justiça gratuita, verifica-se que a matéria foi objeto de apreciação nesta instância recursal, tendo sido indeferido o benefício, com determinação de recolhimento do preparo, diante da constatação de elementos que evidenciam capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a prévia intimação pessoal da parte autora para cumprimento das determinações judiciais relativas ao recolhimento das custas iniciais, nos termos anteriormente fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026